Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0731978-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO CÉSAR TEIXEIRA DE FARIAS AGRAVADO: ADEMIR GONÇALVES FONTENELES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO CÉSAR TEIXEIRA DE FARIAS, em desfavor de ADEMIR GONÇALVES FONTENELES, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 62404015, proferida no Cumprimento de Sentença no 0702361-24.2021.8.07.0007, pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 2 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator